Tribunal: TJSP
Processo: 2259216-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de obscuridade – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter manifestamente protelatório – Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil – Prequestionamento – Embargos rejeitados.